Tribunal: STF
Processo: HC 56296
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. - APELAÇÃO. - "SURSIS". "REFORMATIO IN PEJUS".
CASSAÇÃO DO BENEFICIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU, QUANDO DO
JULGAMENTO DE APELAÇÃO MANIFESTADA UNICAMENTE PELA DEFESA.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO S.T.F.".
ORDEM DE "HABEAS CORPUS" DEFERIDA.